Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. PASEP. DEPÓSITOS ATÉ 1988. REGISTRO A PARTIR DE 1989. ERROR IN JUDICANDO. INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível dissociar a avaliação dos valores em conta e dos valores recebidos pela autora sem analisar os índices a que foram submetidos antes do saque, a fim de verificar o possível desfalque financeiro dos valores, conforme alega, não havendo que se falar acerca de erro in judicando.
2. A atuação do Banco do Brasil, quanto à correção dos valores depositados, é de mero operador do programa, pois, é pautada pela estrita observância de lei específica e das diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor.
3. Dito isso, os cálculos apresentados pela parte autora a fim de embasar seus argumentos utilizam fatores de atualização mensais diferentes dos previstos na legislação, o que justifica a enorme discrepância entre o valor pago e o valor apontado como devido. 3.1. Além disso, indicam que não há um erro de cálculo que possa ser mensurado apenas por investigação técnica, pois o erro central reside na aplicação da norma correta à situação. 3.2. Certo é que cabe à autora/apelante a demonstração de aplicação de índices diversos de atualização monetária nos depósitos feitos a título de PASEP, na forma que determina a Lei, o que não restou demonstrado nos autos.
4. A autora da demanda não pode transferir ao réu o ônus probatório que lhe compete, especialmente nos casos em que alega a prática de atos ilícitos na correção monetária de valores depositados em instituições financeiras. Nesses casos, a comprovação de que os índices aplicados estão em desconformidade com as normas que regulam a matéria é uma diligência acessível à autora.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.